Tribunal: TJES
Processo: 0001062-22.2014.8.08.0023
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001062-22.2014.8.08.0023

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE ICONHA

APELADO: ROSEMERY PAULO e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE RESSARCIMENTO PROPOSTA POR MUNICÍPIO. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. SUSPENSÃO DE PRAZOS PROCESSUAIS. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Iconha/ES contra sentença que, nos autos de cumprimento de sentença, extinguiu a execução com resolução de mérito, nos termos do art. 924, V, do CPC, reconhecendo a ocorrência de prescrição intercorrente e determinando o cancelamento dos gravames judiciais incidentes sobre veículos dos executados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se incide o prazo prescricional trienal ou quinquenal na execução ajuizada pelo Município com fundamento em responsabilidade civil extracontratual; (ii) estabelecer se, à luz das suspensões de prazos durante a pandemia e demais causas legais, há prescrição intercorrente que justifique a extinção do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição aplicável às ações ajuizadas por entes públicos, inclusive de ressarcimento por responsabilidade civil extracontratual, é quinquenal, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932, em consonância com o princípio da isonomia e jurisprudência consolidada do STJ.

O prazo de prescrição intercorrente na execução tem início após o decurso de um ano de suspensão prevista no art. 921, §1º, do CPC, contado da ciência da parte exequente quanto à não localização do devedor ou bens penhoráveis.

Demonstrada a prática de atos constritivos — como restrição veicular, pedido de penhora e avaliação de bens — dentro do prazo prescricional quinquenal, resta caracterizada a interrupção e/ou suspensão da contagem do prazo, nos termos da tese fixada pelo STJ no Tema Repetitivo 568.

A paralisação do processo foi influenciada por fatos supervenientes de força maior, como a pandemia de COVID-19, atos normativos do CNJ e do TJES, e interdição do Fórum de Iconha, causas estas que justificam a não fluência do prazo prescricional no período.

A sentença incorreu em erro ao adotar o prazo trienal do art. 206, §3º, V, do CC e desconsiderar as suspensões e atos processuais interruptivos, devendo ser anulada para o regular prosseguimento da execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

Aplica-se o prazo prescricional quinquenal às ações de ressarcimento propostas por entes públicos, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932.

A contagem do prazo de prescrição intercorrente inicia-se após o término do período de suspensão de um ano previsto no art. 921, §1º, do CPC.

A efetiva prática de atos constritivos e a existência de causas excepcionais — como pandemia e suspensão de prazos por atos normativos — impedem o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Dispositivos relevantes citados: Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; CPC, arts. 921, §1º, e 924, V; CC, art. 206, §3º, V.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula nº 150; STJ, Tema Repetitivo 568; STJ, AgInt no REsp 2.100.988/PE, rel. Min. Sérgio Kukina, j. 08.04.2024; STJ, REsp 1.704.779/MT; STJ, REsp 1.340.553/RS; TJES, Apelação Cível 0004038-95.2020.8.08.0021, rel. Des. Rodrigo Ferreira Miranda, j. 20.03.2023; TJES, Apelação Cível 0032919-49.2015.8.08.0024, rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 20.09.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Adiro ao relatório lançado aos autos.

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE ICONHA
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Iconha/ES (fl.111), que, nos autos do cumprimento de sentença ajuizado em face de
ROSEMARY PAULO
e
DOUGLAS PAULO RIBEIRO
, julgou extinta a execução, com resolução de mérito, nos termos do art. 924, inciso V, do CPC, reconhecendo a ocorrência de prescrição intercorrente, bem como determinou o cancelamento dos gravames judiciais incidentes sobre veículos de titularidade dos executados.

Em suas razões, o recorrente sustenta, em síntese, que:
(i)
o juízo de origem desconsiderou diversos períodos de suspensão dos prazos processuais e materiais, derivados de feriados forenses, atos normativos do TJES, resoluções do CNJ e medidas excepcionais adotadas durante a pandemia da COVID-19, circunstâncias que afastariam o reconhecimento da prescrição intercorrente;
(ii)
houve equívoco na determinação de cancelamento das restrições judiciais sobre os bens dos devedores, sob o argumento de ausência de intimação pessoal, pois os executados estavam regularmente representados por advogado constituído nos autos desde a audiência de conciliação até a consumação da insolvência das parcelas;
(iii)
a decisão recorrida não enfrentou a jurisprudência consolidada do STJ e do TJES, que reconhece a legitimidade da intimação do advogado no cumprimento de sentença e admite a exclusão dos períodos de suspensão da contagem do prazo prescricional.

À vista disso, requer a reforma da sentença objurgada a fim de computar os períodos elencados de suspensão dos prazos, e afastar a prescrição trienal intercorrente.

Após examinar com acuidade os aspectos fáticos e legais relevantes ao exame da controvérsia,
entendo que a pretensão recursal merece acolhimento,
pelas razões que passo a expor.

Pode-se afirmar, em princípio, que o instituto da prescrição cumpre dupla função: sancionar a parte que, por desídia, deixa de exercer oportunamente seus direitos e pretensões, bem como resguardar a segurança jurídica, evitando a perpetuação indefinida do exercício de um determinado direito.

Tal característica revela um aspecto fundamental da prescrição, diretamente relacionado às razões deste recurso: sua aptidão para impactar o curso processual, seja na fase de conhecimento, seja na fase executória.

Nesse contexto, ainda que a pretensão de reparação do direito material tenha sido apresentada dentro do prazo prescricional, a concretização do direito reconhecido judicialmente não deve se eternizar, incumbindo à exequente o impulso necessário ao cumprimento da obrigação pelo devedor.

Na hipótese vertente, como bem asseverado o magistrado
a quo
, prescreve a execução no mesmo prazo da prescrição da ação, nos termos da Súmula 150 do STF,
in litteris:

SÚMULA 150
- PRESCREVE A EXECUÇÃO NO MESMO PRAZO DE PRESCRIÇÃO DA AÇÃO.

No caso, o pleito de reparação civil ajuizado pelo Município de Iconha decorre de acidente de trânsito causado por particulares, sendo inquestionável a natureza extracontratual da demanda.

Todavia, tratando-se de ação proposta por ente da Administração Pública,
aplica-se o prazo prescricional de cinco anos (quinquenal)
,
“
em respeito ao princípio da isonomia, o lapso prescricional da demanda indenizatória ajuizada pelo ente estatal deverá obedecer o mesmo prazo estipulado pelo art. 1º do Decreto n. 20.910/32
"
(AgInt no REsp n. 2.100.988/PE, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024.).

Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

Compulsando os autos, constata-se que, em 14/04/2015, foi firmado e homologado acordo entre as partes em audiência (fls. 47/48), no qual os apelados se comprometeram a pagar a quantia de R$ 5.475,00, parcelada em dez vezes, sendo a primeira parcela devida em 30/04/2015 e as demais todo dia 30 dos meses seguintes.

Diante do não cumprimento do acordo por parte da executada, o apelante interpôs cumprimento de sentença em 04/02/2016 (fl. 52/53), cuja tentativa de citar/intimar os apelados através do mandado nº 581804 restou infrutífera por “endereço insuficiente ou não encontrado”.

Devidamente cientificado o apelante acerca da não localização do executado em 14/10/2016 (fl. 72 - verso), iniciou-se o prazo de suspensão previsto pelo art. 921, §1º, do CPC, até 14/10/2017, momento no qual iniciou-se o prazo prescricional aplicável.

Art. 921. Suspende-se a execução:

[...]

III - quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis;

[...]

§ 1º Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição.

Nada obstante, ao contrário do esposado pela magistrada
a quo
na r. sentença, proferida em 19/04/2022, identifico que, conforme anteriormente elucidado, o prazo prescricional a contar a partir de 14/10/2017, em observância ao art. 1º do Decreto n. 20.910/32, deve ser quinquenal, e não trienal e, portanto, se consumaria em
14/10/2022
, e não em 14/10/2020.

Verifico, ainda, que, consoante Tese Firmada no C. STJ, no Tema Repetitivo 568, “
A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens
”.

No presente caso, extrai-se que em 18/12/2019, o Município exequente solicitou o prosseguimento do feito com a determinação de penhora online (fl. 97), tendo sido realizada restrição veicular através do despacho de fls. 99, solicitada a intimação dos requeridos (fls. 104) e, ao depois, a penhora e avaliação dos veículos (fl. 106).

Isto posto, além do não decurso do prazo prescricional no momento da prolação da sentença, eis que quinquenal,
encontrava-se o prazo suspenso aguardando a análise da solicitação de penhora dos veículos constritos e o prosseguimento da execução
, motivo pelo qual não há falar em prescrição da pretensão executiva.

A propósito do tema, confira-se a jurisprudência deste Egrégio Tribunal acerca da matéria:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ECAD. MUNICÍPIO DE GUARAPARI. DIREITOS AUTORAIS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. EVENTOS PÚBLICOS. COBRANÇA. REGULARIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. 1.

O prazo prescricional de ação proposta contra a Fazenda Pública é de 5 (cinco) anos, conforme previsão do art. 1º, do Decreto nº 20.910/32. Precedentes do STJ (recurso repetitivo).

2. É possível a cobrança de direitos autorais em eventos realizados por entes públicos, com ou sem fins lucrativos, sendo irrelevante que as obras tenham sido executadas pelos próprios intérpretes. Precedentes do STJ e TJES. (TJES, Classe: Apelação Cível, 0004038-95.2020.8.08.0021, Relator: Des. Subst. RODRIGO FERREIRA MIRANDA, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 20/Mar/2023). (G.N.)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. PRAZO PRESCRICIONAL. 05 ANOS. TERMO INICIAL. TEORIA DA ACTIO NATA. APLICAÇÃO. CRÉDITO PRESCRITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1.
Seguindo o entendimento de prescritibilidade das ações de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil, o c. Superior Tribunal de Justiça (STJ) consolidou a jurisprudência no sentido de que prescreve em 05 (cinco) anos a pretensão exercida pela Fazenda Pública, nos termos do Decreto n.º 20.910/32 e diante do postulado da isonomia.
Precedentes do STJ. 2. O início do prazo prescricional, conforme entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, aplicando a teoria da actio nata, se dá quando o titular do direito lesado obtém ciência da lesão e de sua extensão. 3. – Sentença mantida. Recurso desprovido.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 0032919-49.2015.8.08.0024, Relator: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 20/Sep/2024) (G.N.)

Oportuno destacar que ainda que se admitisse o prazo trienal previsto no art. 206, §3º, V, do Código Civil como marco de análise da prescrição intercorrente, a cronologia processual evidencia a superveniência de diversos fatores que legitimamente impediram o regular prosseguimento do feito, destacando-se as suspensões de prazos por atos normativos do TJES e do CNJ, a paralisação decorrente da pandemia de COVID-19 e a interdição do Fórum da Comarca de Iconha por enchente, os quais devem ser valorados no contexto da razoabilidade e da efetiva possibilidade de impulso processual, conforme orienta a jurisprudência firmada pelo Superior Tribunal de Justiça nos julgados proferidos nos REsp 1.704.779/MT e REsp 1.340.553/RS.

Ante o exposto, reconhecendo,
de ofício
, a inaplicabilidade do prazo trienal previsto no art. 206, §3º, V, do Código Civil, e a incidência do prazo quinquenal estabelecido no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto e
LHE DOU PROVIMENTO
para
anular a sentença vergastada
e determinar o retorno dos autos à instância de origem, com restabelecimento das restrições judiciais anteriormente determinadas, a fim de que seja assegurado o regular prosseguimento da execução.

Sem honorários recursais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para dar provimento ao Recurso.